Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-90.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

NULIDADE – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA" OU "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – FIEL OBSERVÂNCIA À REGRA INSCRITA NO ART. 492, "CAPUT", DO CPC

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DE DUAS DAS

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

NULIDADE – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA" OU "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – FIEL OBSERVÂNCIA À REGRA INSCRITA NO ART. 492, "CAPUT", DO CPC

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DE DUAS DAS DEMANDADAS – DESCABIMENTO – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DE A AUTORA DESVINCULAR-SE DAS RÉS – DESFILIAÇÃO VEDADA PELO ESTATUTO – NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL, ESPECIALMENTE CONVOCADA PARA TANTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, INCISO II, DO CC – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESCABIMENTO, PORQUE REFOGE AOS LIMITES DA DEMANDA – PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS – MEDIDA FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS